Tribunal: TJDFT
Processo: 0730920-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO EXECUÇÃO. COISA JULGADA.
1. Não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual, enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, nos termos da jurisprudência do STJ.
2. Da decisão que determinou o cumprimento individual de sentença foi datada de 14/5/2019 e o cumprimento individual de sentença foi iniciado em 20/07/2021, motivo pelo qual não houve o transcurso do lapso de cinco anos.
3. Inexiste prejudicialidade externa entre ação de cumprimento individual de sentença e a execução coletiva em que haja pendência de julgamento acerca da prescrição.
4. Por ter a sentença indicado que deve albergar o período a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, qualquer mudança de entendimento imporia ofensa à coisa julgada.
5. Recurso conhecido e desprovido.